Tribunal: TJDFT
Processo: 0721877-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL (SUSCITANTE) E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITADO). REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INJÚRIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL SUPOSTAMENTE PRATICADAS POR IRMÃO CONTRA IRMÃ. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA MULHER. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Tendo em vista a condição de vulnerabilidade da vítima, mesmo que física, frente ao seu irmão, bem como a circunstância de que este – em tese – praticou lesão corporal em seu desfavor, bem como a xingou e a ameaçou de morte, mister o reconhecimento da incidência da Lei Maria da Penha ao caso, com vistas a ofertar maior proteção à mulher.
2. Conflito de jurisdição julgado procedente para reconhecer a competência do Suscitado.